Tribunal: TJES
Processo: 5006999-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006999-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAIZA SCHNEIDER PONATHI e outros

AGRAVADO: FARMACIA E DROGARIA LODI LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006999-11.2025.8.08.0000
AGVTE:
LAIZA SCHNEIDER PONATHI E CARLOS GUMIERO JUNIOR
AGVDO:
FARMÁCIA E DROGARIA LODI LTDA – EPP.

E
MENTA

IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DECORRENTE DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. RENÚNCIA À PROTEÇÃO LEGAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Laiza Schneider Ponathi
e
Carlos Gumiero Junior
contra decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença
ajuizada em face de
Farmácia e Drogaria Lodi Ltda. – EPP
, determinando a penhora e busca e apreensão de caminhão pertencente aos agravantes. Alegaram (i) incompetência da Justiça Comum por se tratar de relação trabalhista, (ii) nulidade do título executivo, (iii) impenhorabilidade do caminhão como instrumento de trabalho e (iv) violação à subsistência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se subsiste a gratuidade da justiça deferida aos agravantes diante da impugnação apresentada;
(ii) estabelecer se o título executivo judicial é nulo e se a Justiça Comum é competente para o processamento da execução;
(iii) determinar se o caminhão objeto de penhora é impenhorável, à luz do art. 833, V, do CPC, diante da alegada essencialidade ao trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) somente pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade econômica, ônus que incumbe ao impugnante. Ausente comprovação, mantém-se a gratuidade judiciária, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.083.874/GO; MS 26.903/DF).

O título executivo judicial decorre de transação homologada em juízo na Justiça Comum, versando sobre
confissão de dívida de natureza civil
, o que afasta a alegação de competência da Justiça do Trabalho (CLT, art. 877-A).

A ausência de advogado na celebração da transação não implica nulidade, pois a homologação judicial de acordo é válida independentemente de capacidade postulatória, conforme entendimento do STJ (REsp 2.062.295/DF; AgInt no REsp 2.076.641/MG).

A alegação de impenhorabilidade do caminhão não prospera, pois o bem foi
voluntariamente indicado pelos agravantes como garantia
do cumprimento da obrigação no acordo judicial, configurando
renúncia espontânea à proteção legal
e vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.365.418/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 671.528/PR).

Ainda que caminhões possam, em regra, ser instrumentos de trabalho, a renúncia expressa à impenhorabilidade impede posterior invocação da proteção, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída com prova concreta da suficiência econômica do beneficiário, incumbindo ao impugnante esse ônus.

A confissão de dívida de natureza civil, ainda que originada de relação trabalhista, é título hábil a ser executado na Justiça Comum.

A homologação judicial de acordo dispensa a assistência de advogado, desde que presentes os requisitos legais.

A indicação voluntária de bem à penhora configura renúncia à impenhorabilidade e impede o devedor de alegá-la posteriormente, por força da vedação ao venire contra factum proprium.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º; 833, V; 842; CLT, art. 877-A; CC, art. 842.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.083.874/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.8.2023, DJe 30.8.2023.

STJ, MS n. 26.903/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 23.8.2023, DJe 30.8.2023.

STJ, AgInt no REsp n. 2.076.641/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.4.2024, DJe 2.5.2024.

STJ, REsp n. 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 8.8.2023.

STJ, REsp n. 1.365.418/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 4.4.2013, DJe 16.4.2013.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 671.528/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 5.6.2023, DJe 14.6.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006999-11.2025.8.08.0000

AGVTE:

LAIZA SCHNEIDER PONATHI E CARLOS GUMIERO JUNIOR

AG
V
D
O
:
FARMÁCIA E DROGARIA LODI LTDA – EPP.

RELATOR:
DES. subst. josé luiz da costa altafim

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Laiza Schneider Ponathi e Carlos Gumiero Junior
, eis que irresignados com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença
oposta em face de

FARMÁCIA E DROGARIA LODI LTDA – EPP
e,
com efeito,
determinada a penhora, com busca e apreensão, de caminhão pertencente aos agravantes.

IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Sustentam os
recorridos que não pode ser aceita a mera declaração de hipossuficiência dos agravantes, devendo ser exigida prova da impossibilidade no pagamento das custas processuais.

Entretanto, ao impugnar a concessão da gratuidade judiciária, deve o impugnante comprovar, induvidosamente, a condição financeira do impugnado para prover os custos do processo, desconstituindo a presunção de veracidade da declaração de pobreza que milita em favor do beneficiário, o que não ocorreu nos autos.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83. INÉPCIA DA INICIAL E SOLIDARIEDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação. Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte.

[...].
(AgInt no AREsp n. 2.083.874/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA MILITAR. NULIDADE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO REVISIONAL. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA. CONTRADITÓRIO MACULADO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". (MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021). 2. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse.

[...].
(MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

Destarte, de ser mantida a isenção do preparo aos agravantes.

N
o mérito, sustentaram os
recorrentes, em síntese, que:
(i)
o Juízo estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar a execução, por se tratar de relação de natureza trabalhista;
(ii)
o título executivo extrajudicial é nulo, por versar sobre verbas trabalhistas sem homologação pela Justiça do Trabalho e sem a devida assistência jurídica às partes;
(iii)
o caminhão penhorado é instrumento de trabalho dos agravantes, sendo impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC;
(iv)
a manutenção da penhora compromete gravemente a subsistência da família, dada a exclusividade do veículo como meio de renda.

Adianto que
o recurso deve ser desprovido
.

Não se descura que, nos termos do art.877-A da Consolidação das Leis de Trabalho,
" É competente para a execução de título executivo extrajudicial, o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. "

No caso, num olhar desatento, ao se considerar isoladamente
a “
C
láusula
Primeira” do acordo excutido (Id 13553559;
p.2
), a princípio, poderia induzir à competência à Justiça Laboral para sua execução..

Contudo, o que se executa na demanda geratriz é a confissão de dívida prevista na “Cláusula Segunda” (p.3) do termo de acordo, obrigação de natureza civil que atrai a competência da Justiça Comum Estadual.

Ademais,

já nas vias judiciais, na dinâmica da
execução do título extrajudicial,
através da petição de id 13553573
(
p. 04/06
)
que, registro, não contém nenhuma cláusula relacionada a direitos ou verbas trabalhistas
, houve composição das partes, devidamente homologada
pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha por meio da
sentença de id 13553573
(
p.01
)

e que está sendo objeto do cumprimento de sentença impugnado pelos agravantes
,
o que reforça a competência da Justiça Comum.

A
seguir, nos termos do artigo 842 do Código Civil, a composição, se recair sobre direitos contestados em juízo, poderá ser feita por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz, não havendo previsão legal a exigir a presença de advogado.

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISPENSA DA INTERVENÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO PARA A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
2. "A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória" (REsp 2062295/DF, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2023)
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.076.641/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

C
orrobora, ainda, a orientação também do Superior Tribunal de Justiça de que
“é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes"
(AgInt no REsp 1926701/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2021, DJe 15/10/2021).

D
estarte, não há nulidade da transação.

Em evolução, consoante estabelece o art. 833, V, do CPC, são impenhoráveis
"os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado".

Ademais, cabe ao devedor comprovar a essencialidade do bem no exercício de sua atividade econômica para que sobre ele recaia a impenhorabilidade prevista no art. 833 , V do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. INSTRUMENTO DE TRABALHO. ART. 833, V, DO CPC. VEÍCULO ESPECÍFICO. UTILIDADE OU NECESSIDADE. LIGAÇÃO DIRETA ENTRE OS BENS E A PROFISSÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de algumas das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 833 do CPC. 2. Segundo o art. 833, V, do CPC, "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado" são absolutamente impenhoráveis. 3. Cabe ao executado, contudo, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão. 4. Ademais, é imprescindível que haja ligação direta entre os bens e a profissão exercida pelo executado, não se reputando suficiente aqueles que denotariam mera comodidade, por exemplo. 5. Nesse sentido, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (REsp 839.240/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.8.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.5.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade".
Precedentes. [...].(AgInt no AREsp n. 2.265.391/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Contudo, no caso destes autos, a despeito de, numa hermenêutica autorizada pelo art.375 do Código de Processo Civil, presumir-se que os caminhões, de regra, são essenciais para o exercício do labor de seus proprietários,
verifica-se do termo de transação, (“Cláusula Quarta e seu Parágrafo único), que ele foi oferecido pelos agravantes/executados como garantia do cumprimento da obrigação prevista no título judicial, razão pela qual, face a vedação ao
venire contra factum propri
u
m
, não é plausível que em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como na minuta deste recurso, defendam a sua essencialidade para o exercício de seu labor.

É o entendimento da jurisprudência
do STJ:

RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO - INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELO DEVEDOR - POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA (ART. 649, V, DO CPC) - AFASTAMENTO DA TESE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
1. Hipótese em que o executado indica bem à penhora e, posteriormente, invoca a nulidade da adjudicação em razão da impenhorabilidade absoluta (art. 649, V, do CPC) do objeto da constrição, por constituir equipamento essencial ("colheitadeira") à continuidade do exercício da profissão. Inviabilidade. Bem móvel voluntariamente oferecido pelo devedor à garantia do juízo execucional. Patrimônio integrante do ativo disponível do executado. Renúncia espontânea à proteção preconizada no inciso V do art. 649 do CPC. Vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 2. Os bens protegidos pela cláusula de impenhorabilidade (art. 649, V, do CPC) podem constituir alvo de constrição judicial, haja vista ser lícito ao devedor renunciar à proteção legal positivada na norma supracitada, contanto que contemple patrimônio disponível e tenha sido indicado à penhora por livre decisão do executado, ressalvados os bens inalienáveis e os bens de família. Precedentes do STJ. 3. No caso, não há nulidade no procedimento expropriatório, porquanto, além de o bem penhorado ("colheitadeira") compor o acervo ativo disponível do recorrente/executado, este o ofertou deliberadamente nos autos da execução, de ordem a evidenciar contradição de comportamento da parte ("venire contra factum proprium"), postura incompatível com a lealdade e boa-fé processual.
4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.365.418/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2013, DJe de 16/4/2013.)

E, ainda, mutatis mutandi:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE.
1. Ao apreciar a garantia do bem de família, instituída pelo art. 3º da Lei nº 8.009/90, a jurisprudência desta Corte privilegia o princípio da boa-fé e proíbe o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), quando os integrantes da entidade familiar indicam como garantia de negócio jurídico o próprio imóvel em que residem. Precedentes.
1.1 No caso, indicaram o bem como caução em acordo judicial que restou descumprido. [...]. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 671.528/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Assim, a renúncia espontânea a
impenhorabilidade
impede
os agravantes de arguí-la.

Por todo o exposto,

conheço e nego provimento ao recurso,
para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

É
como voto.

DES. subst. josé luiz da costa altafim

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.